Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051103-86.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXEQUENTES. PAGAMENTO. DIFERENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO BANCO. INPC. INCABÍVEL. DEPÓSITO. MERA GARANTIA DO JUÍZO. ART. 523, §1o, CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DAS EXECUTADAS. HONORÁRIOS. COBRANÇA DOBRADA. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS EXECUTADAS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 677 firmou entendimento de que, realizado o depósito, compete à instituição financeira realizar a atualização dos valores. 1.1. A revisão do referido tema na Questão de Ordem do REsp 1.820.963/SP não afasta a vigência do entendimento firmado no repetitivo, sendo incabível deferir o pedido da parte para condenar as executadas ao pagamento da diferença da correção e juros entre o aplicado pelo banco e o fixado na sentença. 2. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero depósito, sem finalidade de adimplir a dívida, não configura adimplemento voluntário e, consequentemente, não afasta as sanções previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 2.2. “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios" (AgInt no REsp n. 1.676.099/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019)”.(AgInt no AREsp n. 1.950.677/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) 2.3. No caso específico dos autos, o depósito foi realizado com finalidade única de garantir o juízo, não configurando pagamento voluntário e atraindo a incidência das sanções do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Ao realizar o depósito para garantia do juízo, as executadas não juntaram memória de cálculo, não existindo qualquer prova de que os honorários sucumbenciais já haviam sido depositados, não havendo, portanto, que se falar em pagamento dobrado dos honorários. 4. Recursos conhecidos. Recurso das executadas não provido. Recurso dos exequentes parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência do artigo 523, § 1o, do CPC, sustentando que a turma julgadora ignorou que dentro do prazo de 15 (quinze) dias já havia sido ordenada à instituição financeira a transferência eletrônica do valor depositado. Acresce que a partir do momento que o devedor realiza o depósito judicial do montante da condenação sua obrigação é extinta nos limites da quantia paga. Conclui que a manutenção do julgado não observa os enunciados sumulares 179 e 271, ambos da Súmula do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 29.370) e Leonardo Serra Rossigneux Vieira (OAB/DF 37.069). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial tampouco merece seguir em relação à aventada negativa de vigência do artigo 523 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009